Tribunal: TJBA
Processo: 8033301-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033301-80.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA Advogado(s): CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA, TATIANE THOME APELADO: COORDENADOR DE CRÉDITO E COBRANÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA CONCESSÃO DE MORATÓRIA OU ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO. EXEGESE DOS ARTIGOS 152 E 155-A DO CTN. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033301-80.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA e como apelado COORDENADOR DE CRÉDITO E COBRANÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.